Tribunal: TJES
Processo: 5016515-87.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016515-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: OLGA LUIZA DA SILVA TEIXEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS

CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença condenatória, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante por falha na prestação de serviços turísticos, com condenação ao ressarcimento e à indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão, afirmando que o acórdão não teria considerado decisão proferida em processo diverso que a reconheceu como vítima da empresa principal contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto aos efeitos de decisão proferida em outra ação, supostamente apta a afastar a responsabilidade solidária da embargante perante os consumidores, bem como se a pretensão deduzida configura tentativa de revisão do mérito..

RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado está claro e devidamente fundamentado. A embargante atuou como fornecedora intermediária na contratação do pacote turístico, integrando a cadeia de consumo e recebendo valores pagos pelos autores.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediários na prestação de serviços turísticos, não se afastando pelo fato de o fornecedor demonstrar que também sofreu prejuízos perante terceiros.

3. Decisão proferida em processo distinto, ainda que favorável à embargante, não produz efeitos automáticos sobre a relação jurídica objeto deste processo, nem descaracteriza a responsabilidade solidária prevista no CDC.

4. O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os pontos levantados pela parte, mas apenas aqueles necessários para o deslinde da controvérsia.

5. A pretensão deduzida busca rediscutir matéria de mérito já analisada e definida, inadequada à via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão, ao reconhecer a responsabilidade solidária da fornecedora intermediária na cadeia de consumo, afasta implicitamente alegações de que decisão proferida em outra ação a reconheceu como vítima. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, ainda que a parte busque limitar a condenação. 3. Mantém-se a responsabilidade solidária decorrente da atuação no mercado de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016515-87.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA

EMBARGADO: OLGA LUIZA DA SILVA TEIXEIRA e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS

CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença condenatória, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante por falha na prestação de serviços turísticos, com condenação ao ressarcimento e à indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão, afirmando que o acórdão não teria considerado decisão proferida em processo diverso que a reconheceu como vítima da empresa principal contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto aos efeitos de decisão proferida em outra ação, supostamente apta a afastar a responsabilidade solidária da embargante perante os consumidores, bem como se a pretensão deduzida configura tentativa de revisão do mérito..

RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado está claro e devidamente fundamentado. A embargante atuou como fornecedora intermediária na contratação do pacote turístico, integrando a cadeia de consumo e recebendo valores pagos pelos autores.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediários na prestação de serviços turísticos, não se afastando pelo fato de o fornecedor demonstrar que também sofreu prejuízos perante terceiros.

3. Decisão proferida em processo distinto, ainda que favorável à embargante, não produz efeitos automáticos sobre a relação jurídica objeto deste processo, nem descaracteriza a responsabilidade solidária prevista no CDC.

4. O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os pontos levantados pela parte, mas apenas aqueles necessários para o deslinde da controvérsia.

5. A pretensão deduzida busca rediscutir matéria de mérito já analisada e definida, inadequada à via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão, ao reconhecer a responsabilidade solidária da fornecedora intermediária na cadeia de consumo, afasta implicitamente alegações de que decisão proferida em outra ação a reconheceu como vítima. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, ainda que a parte busque limitar a condenação. 3. Mantém-se a responsabilidade solidária decorrente da atuação no mercado de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por VERENA DE SOUZA TEIXEIRA 1em face do Acórdão proferido pela $3º Turma RecursaL, que manteve a sentença, reconhecendo sua responsabilidade solidária e condenando-a ao ressarcimento e à indenização por danos morais.

A parte Embargante opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão no Acórdão por não ter observado que o 3º Juizado Especial Cível de Cariacica, em processo diverso (nº 5009547-41.2023.8.08.0012), já havia reconhecido a veracidade de suas alegações e a condenado a seu favor, demonstrando que ela também foi vítima da TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA e de ERICK SOARES DE ABREU.

A omissão, segundo a Embargante, consistiu na inobservância de elementos que afastaria sua responsabilidade, com isso requer o afastamento de sua responsabilidade e a limitação da condenação ao valor de R$ 502,00 que alega ter permanecido em sua posse , conferindo efeitos modificativos aos embargos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

O acórdão foi claro e devidamente fundamentado, uma vez que a Recorrente atuou como agência de viagens e fornecedora intermediária, integrando a cadeia de fornecimento do serviço. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de agências e intermediadoras pela falha na prestação de serviços turísticos em venda de pacotes de viagem.

Conforme o Acórdão/Voto, a responsabilidade decorre de sua atuação como fornecedora intermediária no mercado de consumo, integrando a cadeia e recebendo o valor pago pelos autores , o que configura risco da atividade que não pode ser repassado ao consumidor. Eventual reconhecimento de que a Embargante também foi vítima em outra ação não descaracteriza o defeito na prestação de serviço perante os consumidores desta ação, nem afasta a solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)